Tribunal: CARF
Processo: 10120.720570/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720570/2010-97
ACÓRDÃO
2202-011.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARILDA DE BARROS PINHEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. COMPROVAÇÃO
DOS RENDIMENTOS DECLARADOS A TÍTULO DE RECEITA. REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas
de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e
à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Contudo, a dedução das despesas registradas em livro-caixa não pode ser
superior às receitas da respectiva atividade, devendo somente ser acatadas
as deduções pleiteadas, no limite das comprovações realizadas. Mantém-
se a glosa da dedução de despesas do livro-caixa quando o contribuinte
não apresenta documentos hábeis e idôneos a fim de comprovar a
veracidade e natureza dos rendimentos ou das despesas declaradas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LIVRO CAIXA RETIFICADO APRESENTADO EM
SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-
calendário. A apresentação de livro caixa retificado após o encerramento
do ano-calendário, sobretudo quando o contribuinte já não se encontrava
espontâneo, não tem o condão de modificar o resultado da atividade
apurado no lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720570/2010-97
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto de
Renda Pessoa Física do ano calendário 2005 em razão de glosa indevida com despesa de Livro-
Caixa no importe de R$ 31.746,19 pelo fato de a Recorrente ter aferido apenas rendimentos de
pessoa jurídica com vínculo empregatício (fls. 12-13).
Em sede de impugnação, a Recorrente defende que as despesas foram escrituradas
em Livro-Caixa e se relacionam ao exercício de atividade autônoma como contadora. Sobreveio o
acórdão no 03-71.843, proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB (fls. 106-111), que entendeu pela
improcedência da Impugnação, nos termos da ementa abaixo:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES DE DESPESAS. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE. LIMITE.
Somente o contribuinte que receber rendimentos de trabalho não-assalariado
pode deduzir despesas escrituradas em Livro Caixa que, além de preencherem os
requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, sejam necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Além disso, a dedução
de despesas registradas em Livro Caixa não pode ser superior às receitas da
respectiva atividade.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720570/2010-97
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Esclareço, primeiramente, que a ementa da DRJ consta que o fato gerador seria
com relação ao “Exercício de 2005”, embora em verdade se refira ao Ano Calendário 2005. Isso é
relevante para evitar confusão acerca do período em análise pois a Recorrente apresenta em
conjunto com sua impugnação a notificação de lançamento com relação ao exercício de 2005, o
que é inclusive reconhecido pela DRJ em seu relato, no trecho abaixo:

- em situação análoga, relativa ao exercício 2005, ano-calendário 2004, a
requerente apresentou solicitação de retificação de lançamento, pelos mesmos
motivos e teve sua pretensão deferida, pela utilização do livro-caixa, tendo em
vista que todos os seus rendimentos são oriundos de trabalho não assalariado; (fl.
108)

Feito este esclarecimento, é válido ressaltar o trecho em que a DRJ expressamente
enfrenta o ponto relativo à ausência de comprovação das receitas auferidas com atividade
autônoma:

Passemos a analisar então se a contribuinte demonstrou nos autos, que
realmente os rendimentos recebidos de pessoa jurídica são relativos ao trabalho
não assalariado.
A impugnante junta aos autos seu Livro-Caixa (fls. 35/73) onde não constam
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas de trabalho não assalariado. Portanto,
o próprio Livro-Caixa da contribuinte não demonstra os fatos alegados por ela.
Não foram juntados aos autos os contratos de prestação de serviços entre a
contribuinte e seus tomadores de serviços e nem os Comprovantes de
Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras.
Conclui-se então que não existem documentos emitidos pelas empresas
tomadoras dos supostos serviços prestados pela impugnante, e nem a própria
contabilidade da impugnante, demonstrado nos autos quais são os rendimentos
recebidos por ela de pessoas jurídicas, oriundos do trabalho não assalariado.

Ademais, a Recorrente solicitou a Retificação do Lançamento para que fosse aceita
a dedução das despesas por ela pleiteada, que foi indeferida por falta de prova da origem dos
valores que deram ensejo à autuação e a DRJ entendeu que em sede de Impugnação a Recorrente
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720570/2010-97
4
também não apresentou os contratos com tomadores de serviços e tampouco comprovantes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras.
Cientificada em 09/09/2016 (fl. 116), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
05/10/2016 (fls. 117-132) em que alega que as despesas escrituradas em Livro Caixa seriam dedutíveis por
exercer trabalho autônomo e apresenta os contratos firmados com os tomadores de serviço e comprovante
das retenções realizadas.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
A lide diz respeito à possibilidade de se deduzir despesas relativas a Livro-Caixa eis
que as deduções foram realizadas em patamar superior ao rendimento auferido pela Recorrente
no importe de R$ 25.191,11.
A DRJ alega que a Recorrente não teria declarado ter auferido rendimentos de
pessoa jurídica de trabalho não assalariado, nos termos abaixo:

A impugnante junta aos autos seu Livro-Caixa (fls. 35/73) onde não constam
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas de trabalho não assalariado. Portanto,
o próprio Livro-Caixa da contribuinte não demonstra os fatos alegados por ela.

Para rebater estas alegações, a Recorrente reconhece que refez o Livro Caixa do
ano de 2005 e, com isso, corrigiu a irregularidade do documento originalmente elaborado e
apresenta contratos com pessoas jurídicas com respectivos comprovantes de retenção, nos
termos abaixo:

A contribuinte informa que para melhor entendimento refez o Livro Caixa do ano
em questão (2005, doc. Anexo) para constar os rendimentos de pessoa jurídica,
ressaltando que não houve qualquer alteração nas informações dos quadros do
IRPF, ficando alterado apenas a forma das demonstrações mensais e anuais de
forma detalhada para que a irregularidade apontada no Auto de Notificação possa
ser sanada. (fl. 122)

Não obstante, verifica-se que o resumo do Livro Caixa apresentado à fl. 72 consta o
rendimento de R$ 6.160,00 recebidos de P.F. de trabalho não assalariado e despesa dedutível de
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720570/2010-97
5
R$ 31.786,19. Mesmo com relação à parcela originalmente declarada, a Recorrente não
apresentou provas inequívocas dos rendimentos ali lançados.
Veja-se que no mês de abril de 2005, por exemplo, consta um lançamento genérico
sob o no 94 que informa rendimento de PF não assalariado relativo à “elaboração de irpf”, sem
que sejam apresentados outros elementos probatórios (fl. 47). No mês de maio, há o lançamento
no 119 no importe de R$ 2.100,00 correspondente a rendimento de PF não assalariado relativo a
“irrpf e livro caixa” (fl. 50). Em junho, o lançamento no 140 que seria rendimento de PF não
assalariado relativo à “ELABORAÇÃO DE IRPF E LIVROS CARNE LEAO”, no importe de R$ 2.250,00.
Assim, existiam lançamentos de receitas no Livro Caixa que deveriam ter sido
comprovados pela Recorrente de forma inequívoca, pois o mero lançamento não comprova o
rendimento auferido com o exercício de atividade autônoma.
Como a Recorrente não se desincumbiu deste ônus, a DRJ a manteve a
integralidade do lançamento a este título, ponto que não merece reparos.
Inclusive, houve juntada de documentos extemporâneos que consistem em
contratos e comprovantes de retenção, entendo que estes documentos só seriam conhecidos caso
se amoldassem à hipótese prevista nas alíneas do artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235, de 1972, isto
é, caso não fossem passíveis de juntada quando da apresentação da impugnação por motivo de
força maior, servissem para contrapor fato novo ou alegação nova aduzida no curso da relação
processual.
Ocorre que a glosa inicial decorreu da ausência de rendimentos sem vínculo
empregatício que autorizassem a dedução de despesa a título de Livro Caixa, de modo que a prova
extemporânea, em verdade, deveria ter sido apresentada em conjunto com a impugnação, razão
pela qual dela não conheço.
Ademais, a Recorrente apresenta novo Livro Caixa, documento que foi retificado
após o lançamento e que, além de não ser passível de conhecimento, também não poderia gerar
presunção em seu favor por estar desacobertado da espontaneidade, conforme entendimento
reiterado no âmbito do CARF, consubstanciado na ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. LIVRO CAIXA APRESENTADO NA
IMPUGNAÇÃO.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720570/2010-97
6
A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-calendário. A
apresentação de livro caixa retificado após o encerramento do ano-calendário,
sobretudo quando o contribuinte já não se encontrava espontâneo, não tem o
condão de modificar o resultado da atividade rural apurado no lançamento.
(acórdão no 2301-006.247, processo 10865.000914/2006-58, relator João
Maurício Vital, Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção,
Segunda Seção de Julgamento, sessão de 07/06/2019, publicação em 03/07/2019)

Assim, ainda que a Recorrente tenha logrado êxito em rebater o argumento
empreendido pela DRJ e comprovado que exercia atividade autônoma que, a rigor, permite a
dedução das despesas com base em Livro-Caixa, em verdade não logrou êxito em comprovar que
as deduções estão em patamar inferior às receitas percebidas, sobretudo por não terem sido
declaradas quando da elaboração do documento sob o manto da espontaneidade, além da
ausência de provas inequívocas apresentadas em conjunto com a impugnação com relação à
parcela de R$ 6.160,00, limite de dedução declarado pela própria Recorrente em sua declaração
original.
Isso leva à necessidade de reconhecer que a glosa realizada em decorrência de a
dedução ter ultrapassado o rendimento auferido no ano calendário foi legítima, visto que não foi
infirmada pela Recorrente em sua peça de defesa de forma específica, questão que se soma à
completa falta de documentação com relação à comprovação do dispêndio com as despesas que a
Recorrente pretende ver deduzidas nesta oportunidade, conforme entendimento também
recorrente na jurisprudência deste conselho, conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. COMPROVAÇÃO DOS
RENDIMENTOS DECLARADOS A TÍTULO DE RECEITA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, desde que devidamente comprovadas. Contudo, a dedução das
despesas registradas em livro-caixa não pode ser superior às receitas da
respectiva atividade, devendo somente ser acatadas as deduções pleiteadas, no
limite das comprovações realizadas. Mantém-se a glosa parcial da dedução de
despesas do livro-caixa quando o contribuinte não apresenta documentos hábeis
e idôneos a fim de comprovar a veracidade e natureza dos rendimentos ou das
despesas
declaradas.
(Acórdão
no
2003-000.242,
processo
no
12448.720589/2010-76, relator Wilderson Botto, Terceira Turma Extraordinária
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720570/2010-97
7
da Segunda Seção, Segunda Seção de Julgamento, sessão de 25/09/2019,
publicada em 10/10/2019)

Assim, considerando que a Recorrente não logrou êxito em infirmar o fundamento
específico da autuação (dedução de despesa em patamar superior à receita escriturada em Livro-
Caixa), entendo que é improcedente o seu apelo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 291
DF CARF MF
Original